Tribunal: TJBA
Processo: 0000229-90.2016.8.05.0031
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000229-90.2016.8.05.0031

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: CLAUDECI ARAUJO SODRE e outros (2)

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. AFASTAMENTO LEGAL PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. DIREITO À PERCEPÇÃO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TEXTO COERENTE E CLARO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante, no que se refere
à legalidade do pagamento da gratificação de regência de classe durante o afastamento legal para exercício de mandato classista.

II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador,
não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza.

III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO N° 0000229-90.2016.8.05.0031
,
figurando como embargante o
MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS
e como embargado
CLAUDECI ARAUJO SODRE, DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA E MARINEIDE ARAUJO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA